Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-13.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002989-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0035-28 (AGRAVANTE), GRECOVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.752.854/0001-12 (AGRAVADO), PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - CPF: 258.764.698-74 (ADVOGADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO), BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA JUDICIAL. - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RESPEITADA A EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO CREDOR -
OBJETO DA PENHORA (DINHEIRO) DOTADO DE MAIOR LIQUIDEZ E EFETIVIDADE À EXECUÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÂO DE QUE A PENHORA DO DINHEIRO IMPLICARÁ DIFICULDADES FINANCEIRAS
– RECURSO DESPROVIDO.

A penhora de dinheiro assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis (CPC, art. 835, inciso I e §1º), razão pela qual a substituição por apólice de seguro ou carta de fiança exige o preenchimento dos requisitos do § 2 do art. 835 do CPC e, ainda, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concordância do exequente, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao executado pela manutenção da penhora, o que não restou observado no presente caso. Assim, o indeferimento da substituição é medida que se impõe.

Considerando que o dinheiro tem absoluta primazia, significa dizer que para a hipótese de penhora em dinheiro o princípio da menor onerosidade para o devedor não pode ser aplicado em abstrato, carecendo de apresentação de elementos sólidos que amparem a decisão de suplantar o princípio da efetividade da execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002989-13.2022.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:
HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: GRECOVEL VEÍCULO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença nº
0012125 - 31.1999-8.11.0041 – 23205
propostos pela
GRECOVEL VEÍCULO LTDA
que rejeitou o seguro garantia ofertado pelo agravante, em substituição ao bloqueio
de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, deferido em favor da parte executada.

Alega que com
fundamento nos artigos 805, 835, § 2º, 847 e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil a substituição da penhora por seguro-garantia constitui direito do executado, que havia formulado o pleito por ocasião do primeiro bloqueio de ativos.

Registra que a substituição da penhora de ativos financeiros é corolário do princípio da menor onerosidade ao devedor, defendendo, ainda, que o seguro garantia confere segurança, liquidez e, em caso de insucesso do devedor na discussão do débito exequendo, permite a imediata satisfação do crédito em favor do exequente.

Alega que “
o fato da apólice de seguro garantia ter prazo de vigência pré-estabelecido não à torna inábil, mesmo que se alegue que a execução pode perdurar até data posterior ao seguro garantia, vez que se trata de característica intrínseca à própria natureza do contrato securitário, haja vista que a apólice traz mecanismo de renovação, encontrando-se, até a presente data, em pleno vigor
” (118986983), sendo imperativa a reforma da r. decisão agravada, para que seja revogada a ordem de bloqueio de ativos, prevalecendo a substituição pelo seguro garantia judicial ofertado nos autos, nos exatos termos do § 2º do art. 835 do CPC
”
(id nº 118578988)

Aduz estarem presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar, em vista da relevância dos fundamentos invocados, já que

afronta os preceitos esculpidos nos artigos 805, 835, § 2º, 847 e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quer em razão da urgência da providência ora pleiteada.

Diante de tais razões, postula pela concessão de efeito suspensivo a fim de suspender
a decisão recorrida, e ao final, o provimento para que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de ser afastada

a penhora de ativo e

a ordem de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, deferindo-se a substituição da penhora pelo seguro garantia judicial.

A tutela recursal restou indeferida (id nº 119436968).

Interposto agravo regimental (id nº 122369977) pelo agravante, restou desprovido, conforme acórdão constante do id nº 124675178.

Contrarrazões prestadas (id nº 122479974.

No id nº 122487487 vieram as informações prestadas pelo juízo do feito.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença nº
0012125 - 31.1999-8.11.0041 – 23205
propostos pela
GRECOVEL VEÍCULO LTDA
que rejeitou o seguro garantia ofertado pelo agravante, em substituição ao bloqueio
de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, deferido em favor da parte executada.

Alega que com
fundamento nos artigos 805, 835, § 2º, 847 e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil a substituição da penhora por seguro-garantia constitui direito do executado, que havia formulado o pleito por ocasião do primeiro bloqueio de ativos; que a substituição da penhora de ativos financeiros é corolário do princípio da menor onerosidade ao devedor, defendendo, ainda, que o seguro garantia confere segurança, liquidez e, em caso de insucesso do devedor na discussão do débito exequendo, permite a imediata satisfação do crédito em favor do exeqüente;
que “
o fato da apólice de seguro garantia ter prazo de vigência pré-estabelecido não à torna inábil, mesmo que se alegue que a execução pode perdurar até data posterior ao seguro garantia, vez que se trata de característica intrínseca à própria natureza do contrato securitário, haja vista que a apólice traz mecanismo de renovação, encontrando-se, até a presente data, em pleno vigor
” (118986983), sendo imperativa a reforma da r. decisão agravada, para que seja revogada a ordem de bloqueio de ativos, prevalecendo a substituição pelo seguro garantia judicial ofertado nos autos, nos exatos termos do § 2º do art. 835 do CPC
”
(id nº 118578988)

Pois bem.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no
meritum causae
.

Entendo que o recurso não merece provimento.

Analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias constatadas quando da apreciação da tutela recursal, a qual restou indeferida por esta Relatora. Para evitar tautologia, transcrevo parte do excerto da decisão:

“(...)
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

O credor não dispõe de um poder absoluto para definir o objeto da penhora, apenas tem a iniciativa, mas ao devedor cabe o direito de impugnar a nomeação se não obedecer à gradação legal (CPC, art. 835); e, embora o direito subjetivo do executado lhe confira à substituição da penhora,
deve prevalecer o pagamento do modo mais fácil e célere, até mesmo porque, mesmo que se ofereça bens à penhora
“
é admissível a recusa do credor com a consequente indicação de numerários em conta corrente, se houver disponibilidade da quantia”
(STJ, AgRg nos EDcl no AG 702.610/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, jul. 27.05.2018).

Com efeito, a jurisprudência pátria, capitaneada por entendimento já pacificado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça exige, ainda, a concordância do exequente e a demonstração de prejuízo insuportável para o executado.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES EM CONTA CORRENTE POR CARTA DE FIANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Substituição de penhora eletrônica de dinheiro por fiança bancária. "
A despeito da nova redação do art. 656, § 2º, do Código de Processo Civil, a substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor"
(REsp 1.090.864/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 01.07.2011). (...)” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1265724/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nas execuções fiscais já garantidas por penhora sobre dinheiro, em face de sua maior liquidez, não se admite a sua substituição, inclusive por fiança bancária, fazendo-se necessária a anuência expressa do exequente, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Precedentes: REsp 1049760/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/06/2010; REsp 1.089.888/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 21/5/2009; REsp 953.133/GO, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 10/11/2008; AgRg no Ag 1.069.135/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/5/2009. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no REsp 1118326/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 22/03/2011, DJe 25/03/2011)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DO ART. 475-J MANTIDA – AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indicação de bem à garantia do Juízo para permitir a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não traduz adimplemento voluntário da obrigação, razão pela qual não elide a incidência da multa do artigo 475-J do CPC.
A preterição da ordem estabelecida no artigo 655 do CPC só pode ser admitida quando comprovada a manifesta vantagem para o executado e a ausência de prejuízo para o exequente, o que não foi constatado na hipótese dos autos”
(TJMT – 5ª Câm. Cível – RAI 174871/2014 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA — IMPOSSIBILIDADE — PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR — NÃO CONSTATAÇÃO — ONEROSIDADE EXCESSIVA AO DEVEDOR — NÃO DEMONSTRAÇÃO — OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 11, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — IMPERIOSIDADE.COMPROVAÇÃO DA IDONEIDADE DA APÓLICE DE SEGURO — AUSÊNCIA.

Na execução fiscal, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia ofertada pelo devedor, somente deve ser acolhida em hipóteses excepcionais, em observância ao princípio da satisfação do credor e desde que comprovada à onerosidade excessiva ao devedor.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça,
“no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.
” (STJ, REsp 1576833/SP).

O oferecimento de seguro garantia não se presta a garantir a execução quando ausente prova de idoneidade da apólice.

Recurso não provido.
(N.U 1022281-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Em sede de cognição sumaria, verifica-se a inexistência expressa nos autos, da manifestação da exequente quanto a concordância da substituição da penhora
pelo seguro garantia judicial,
de modo que
nada impede melhor análise, quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível, após manifestação da Agravada.

Ademais, inexiste qualquer elemento a indicar que a penhora de dinheiro para a conta única do poder judiciário poderá acarretar dificuldades financeiras e/ou operacionais ao banco recorrente, mormente por se tratar de instituição bancária de magnífico porte financeiro
e depois porque ficará depositado na conta única, com correção diária, e ao final, a destinação correta lhe será dada.

.

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC,
in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

(id nº 119179992)

Em razão do não cumprimento por parte do Agravante/executado da ordem de transferência do valor bloqueado para a conta judicial, no ano de 2016,

quando efetivada penhora
online
do valor principal à época, o MM. Juiz proferiu a decisão agravada nos seguintes termos:

“(...)
a executada apresentou nos autos pedido de substituição da constrição pelo seguro-garantia, isso no dia
04 de agosto de 2016
, apresentando a apólice juntada às fls. 1.349/1.360 dos autos ainda físicos (juntados no id. 4294147), emitida por uma seguradora de nome “Pottencial”, no valor de R$ 21.937.475,89 (valor principal mais os 30% exigidos pelo CPC).

Agora pede a requerida novamente a substituição da penhora por aquele seguro.

No entanto o seu pleito não pode ser atendido por duas razões simples:
a primeira
é que o valor daquela apólice não corresponde mais ao valor principal devidamente atualizado, uma vez que quase seis anos se passaram e as atualizações e correções incidentes sobre a dívida a aumentaram sobremaneira;
a segunda
, é que
a vigência daquela apólice já se expirou e ela não tem mais valor algum. Com efeito, a referida apólice teve sua vigência pactuada de 03/08/2016 até 03/08/2021, estando, portanto VENCIDA, não havendo nos autos comprovação de que tenha sido renovada
.

Como se não bastasse a ineficácia atual daquela apólice de seguro-garantia, ainda que outra fosse apresentada não poderia ser mais aceita, e explico: o processo caminha depois de muitos e muitos anos para o seu fim, aceitar a substituição nesse momento seria atentar contra o princípio da menor onerosidade ao executado, que na expectativa de receber o que lhe é devido, depois de décadas, ainda terá que litigar com a seguradora para o recebimento de eventual seguro.

(....)”.

Ressalto que sendo o principal não pago um valor expressivo, por óbvio suas atualizações em razão do não cumprimento da obrigação também são expressivas. Durante esses quase 6 anos desde a primeira tentativa de penhora online
a parte executada busca de todas as formas a via da litigiosidade e resistência
para não saldar sua obrigação, seja impugnando o que não pode ser mudado diante da coisa julgada, aviando todos os recursos possíveis para o TJMT, indo até o STJ por mais de uma vez
e em todas elas, repito, todas, até nas mais recentes, seja no TJMT ou no STJ não obteve o mínimo de sucesso
, então eu pergunto: quem será que está errado?

Se tivesse voltado toda essa
energia que despende para o litígio
e tivesse procurado a parte credora para a tentativa de um bom acordo, talvez o valor lhe fosse muito menor.

A transferência do valor para a conta-única será fiscalizada a fim de que novamente não seja ineficaz o bloqueio.

Ressalto, desde já, que em razão de liminar deferida pelo Eg. TJMT que não proibiu este magistrado de efetuar novos bloqueios no caso em apreço, mas apenas de liberar os valores bloqueados, a importância ficará, juntamente com o último valor bloqueado, depositada na conta única do Poder Judiciário, até que este Juízo receba a comunicação do Eg. TJMT acerca do recurso de agravo de instrumento que ainda se encontra naquela Corte Superior
.

(...) –
id nº 76079188

Conforme anotei na decisão que recebeu o presente recurso, o credor não dispõe de um poder absoluto para definir o objeto da penhora, porém, compete-lhe a iniciativa quando não satisfeita sua pretensão de forma voluntária, cabendo ao devedor o direito de impugnar a nomeação se não obedecer à gradação legal (CPC, art. 835), onde o “dinheiro” ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC art. 835, inciso I, e §1º), tornando, inclusive, desnecessária a busca de outros bens quando sobre ele recair a constrição, tal como no caso em apreço.

Assim, na ordem de preferência a penhora em dinheiro tem evidente primazia em relação as demais alternativas, uma vez que essa opção tem liquidez imediata e permite cumprir a finalidade da execução, que é a satisfação do débito pelo devedor, de maneira mais célere e eficaz.

Deveras, da interpretação dos arts, 835, inciso I, § 1º, § 2º, realmente figura a opção da proposição intentada pela ora agravante, todavia, por se tratar de uma excepcionalidade, vincula a demonstração, pelo executado, que a situação comporta a mitigação da regra da prioridade da penhora em dinheiro, o que não ocorreu nos autos.

Inexiste qualquer elemento a indicar que a penhora de dinheiro para a conta única do poder judiciário poderá acarretar dificuldades financeiras e/ou operacionais ao banco recorrente, mormente
porque ficará depositado na conta única, com correção diária, e ao final, a destinação correta lhe será dada.

Com efeito, oportuno registrar que não se desconhece a orientação contida no art. 805 do CPC no sentido de que em situações onde o exequente dispõe de meios alternativos para promover a execução esta deve ocorrer pelo modo menos gravoso para o executado, no entanto, no caso em tela, há
que
se homenagear o princípio da satisfação do credor em face da excepcionalidade da substituição da penhora de dinheiro por garantia ineficiente na solução da pretensão executiva, já que a prevalência da penhora sobre o dinheiro confere maios liquidez, efetividade e celeridade ao processo executivo, ainda mais tratando-se de processo que se arrasta há mais de 7 anos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – indisponibilidade de bens - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA em dinheiro por imóvel – ausência de razoabilidade – observância da ORDEM LEGAL DE PENHORA - ART. 835, DO CPC DE 2015 – recurso provido.

O novo Código de Processo Civil, em seu art. 835, manteve a prevalência da penhora de dinheiro na ordem preferencial dos bens a serem constritos, já prevista no art. 655 do CPC/73.

A própria lei trata de listar a ordem preferencial para a realização da penhora, elencando o dinheiro em espécie como o primeiro da lista,
e os bens imóveis apenas na quinta colocação. Embora o artigo elenque uma lista de ordem preferencial, esta apenas deve ser alterada quando evidenciada sua impossibilidade de cumprimento, e não por mera opção do devedor. (TJMT – A.I 1003614-57.2016.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data do Julgamento 10/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. negócios jurídicos bancários. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. pedido de substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia judicial. INVIABILIDADE. caso concreto. ausência de violação do princípio da menor onerosidade ao executado.

Não obstante a execução deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme dispõe o artigo 805 do cpc/15, não se pode desprezar que o trâmite regular do processo visa precipuamente à garantia do adimplemento da dívida.

Portanto, eventual substituição da penhora, como pretende o banco agravante, deverá ser analisada em observância a celeridade da satisfação da execução.

Com efeito, a penhora em dinheiro, considerando a condição econômica e grande capacidade financeira do banco executado, não lhe oferece qualquer prejuízo.

Em contrapartida, para a parte credora, a penhora em dinheiro apresenta maior garantia e efetividade à satisfação célere de seu o crédito.

In casu
, não subsiste, portanto, razão para que seja substituída a penhora de dinheiro por penhora de seguro garantia judicial, devendo ser observada a ordem legal do artigo 835 do CPC/15, visto que a penhora em dinheiro será sempre prioritária
.

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME
.

(Agravo de Instrumento, Nº 70074619024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DO ART. 475-J MANTIDA – AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indicação de bem à garantia do Juízo para permitir a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não traduz adimplemento voluntário da obrigação, razão pela qual não elide a incidência da multa do artigo 475-J do CPC.
A preterição da ordem estabelecida no artigo 655 do CPC só pode ser admitida quando comprovada a manifesta vantagem para o executado e a ausência de prejuízo para o exequente, o que não foi constatado na hipótese dos autos”
(TJMT – 5ª Câm. Cível – RAI 174871/2014 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)

Com efeito, nas informações prestadas pelo juízo de piso no presente recurso, de forma bem fundamentada e coerente esclareceu:

“(...)
Conforme se observa da minha Decisão Senhora Relatora, três foram os motivos para não aceitar a substituição da penhora pelo segurogarantia:

a) O primeiro é que, ao contrário do que insiste a agravante de forma veemente, a apólice que foi oferecida originariamente, há mais de 6 (seis) anos não possui mais valor algum; com efeito, quando ela se recusou em transferir mais de dezesseis milhões de reais bloqueados pelo Dr. José Arimatea, e posteriormente ofertou o seguro, ela ficou esquecida nos autos sem decisão da substituição, pelos diversos juízes posteriores que passaram por esta Vara, e convenientemente (uma vez que não havia cumprido a decisão judicial de transferência do valor bloqueado), a agravante se quedou calada, atitude totalmente diversa da que tem adotado agora. E nesse período ela VENCEU, NÃO FOI RENOVADA pela agravante, não possuindo mais valor algum.

Com efeito, a referida apólice teve sua vigência pactuada de 03/08/2016 até 03/08/2021, estando, portanto VENCIDA, não havendo nos autos comprovação de que tenha sido renovada (cf. apólice juntada às fls. 1.349/1.360 dos autos ainda físicos (juntados no id. 4294147)).

Ressalto que naquela apólice não há estipulação expressa de renovação automática, e sua cláusula 14.1, inciso V, estipula que a garantia se extingue “quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecendo em contrário nas Condições Especiais”.

Não há nenhuma “condição especial” firmada naquela apólice.

Assim, extinta a eventual garantia, cuja apreciação (objeto) se perdeu eis que vencida, e quedando-se inerte a agravante por mais de 6 (seis) anos em transferir para a conta única o valor bloqueado, nada mais fiz que penhorar de novo o valor atualizado.

b) O segundo motivo pelo qual recusei a substituição, ad argumentandum apenas já que o acima acredito ser suficiente, é o de que, mesmo se ainda estivesse vigendo aquele seguro (o que não é o caso, como visto), o seu valor não serviria mais para assegurar a eventual satisfação do credor. Com efeito, na época da apresentação da garantia a dívida principal atualizada era de pouco mais de dezesseis milhões, a apólice, acrescida de 30% garantia até R$ 21.937.475,89 e hoje, em razão do transcurso dos anos, o valor principal total foi atualizado atualizado e supera os trinta milhões, só o principal.

c) A terceira e última razão é que o processo caminha para o seu final, até o momento os diversos recursos manejados pela agravante tanto no Eg. TJMT quanto no STJ não têm surtido efeito algum, mostrando-se totalmente protelatórios, estamos apenas em fase de ajuste de discussões sobre cálculos e aguardando decisão desta Corte de AI anterior e não é razoável nessa fase aceitar eventual nova apólice de seguro, até mesmo porque a execução já está garantida por dinheiro, e se o seguro fosse aceito nesta fase final, provavelmente que a parte exequente teria que manejar nova demanda desta vez contra a seguradora para receber o valor segurado, iniciando nova romaria, que quase com certeza se estenderia por outras décadas. Ressalto que a romaria atual já perdura há décadas, é processo da Meta 2 do CNJ, um dos mais antigos que tenho nesta Vara Bancária, e que só não teve seu fim até agora em razão da litigiosidade exacerbada da agravante que se recusa em aceitar os diversos cálculos existentes nos autos, todos já homologados, e inclusive decisão já transitada em julgado e confirmada pelo Eg. TJMT.

A par disso, sendo a agravante grande instituição financeira, prejuízo algum lhe trará a penhora feita, não afrontando o princípio da menor onerosidade ao executado, já que ela sequer demonstrou que prejuízo aquela constrição poderia lhe causar, tanto que na petição que juntou nos autos no id. 74604577, pediu, alternativamente, em caso de indeferimento da substituição da penhora pelo seguro, prazo de 15 (quinze) dias, para que efetuasse espontaneamente o depósito do valor, o que foi indeferido por mim já que não vi diferença entre realizar o bloqueio Sisbajud (mais seguro e efetivo), do que dar o referido prazo. Ora, se pediu o prazo para depositar espontaneamente é porque tinha condições de fazê-lo

Informo ainda, Senhora Desembargadora, que a agravante já tem um histórico nos autos de desobedecer ordens judiciais e não transferir para a conta única do Poder Judiciário valores que foram bloqueados judicialmente: primeiro foram os dezesseis milhões já citados, posteriormente em complemento determinei o bloqueio, no dia 09/12/2020 de R$ 5.700.044,16. Mesmo tendo determinado a transferência a agravante novamente desrespeitou a ordem não transferiu o valor para a conta única, somente o fazendo, mediante depósito em conta, seis meses depois, quando a intimei novamente informando que iria fazer nova penhora do valor e comunicar ao Banco Central do Brasil sobre o descumprimento da ordem judicial.

No que tange à presente penhora online, que se quer substituir, irei fiscalizar a transferência e cumprimento da decisão, a fim de tomar novas providências cabíveis se for novamente descumprida. (...)”
ID Nº 122487487

Portanto, atento ao princípio do interesse do credor, que norteia as execuções judiciais, deve ser mantida a prevalência da penhora sobre o dinheiro, já que este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo. Portanto, afigura-se plenamente acertada a decisão que rejeitou o pleito de substituição, obedecendo, assim, à ordem preferencial constante do art. 835 do CPC.

Ademais, por inexistir qualquer elemento a indicar que a penhora de dinheiro poderá acarretar dificuldades financeiras e/ou operacionais ao banco recorrente, mormente por se tratar de instituição bancária de magnífico porte financeiro, merece ser mantido o
decisum
.

Assim,
desprovejo o recurso,
mantendo a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022